Tribunal: TJPA
Processo: 0808681-22.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808681-22.2024.8.14.0000

PACIENTE: HIAGO VINICIUS SOUZA DA SILVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0808681-22.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
LORENA REIS NUNES, OAB-PA Nº 35.119.

PACIENTE:
HIAGO VINICIUS SOUZA DA SILVEIRA
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA.

Processo originário nº
0808828-30.2024.8.14.0006.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ECA. DECISÃO COATORA ESCORREITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrado contra decisão da autoridade coatora que decretou prisão preventiva.

II.

Questão em discussão:

2.

Questões em discussão: preliminarmente,
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e homogeneidade. No mérito, ausência dos requisitos da prisão preventiva; cabimento de prisão domiciliar ou de medidas cautelares diversas da prisão.

III.

Razões de decidir:

3.

A orientação dos julgados dos Tribunais Superiores, e também desta Corte Estadual, caminham no sentido do não cabimento da Ação Constitucional como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade e teratologia da decisão coatora, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência do Habeas Corpus
.

4.

O juízo inquinado coator entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, posto a presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstram o perigo gerado à sociedade estando em liberdade o coato
. O paciente se encontrava em situação de continuidade delitiva até a data do cumprimento da prisão preventiva, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar.

5.

Não existem nos autos elementos que justifiquem a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão, na medida em que presentes os requisitos da custódia provisória, nos termos do art.
312
do
CPP
e medidas cautelares não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ-PA
.

IV.

Dispositivo:

6.

Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor de
HIAGO VINICIUS SOUZA DA SILVEIRA,
qualificado nos autos (ID 19759864), preso preventivamente em 24/05/2024, pelas práticas dos crimes previstos no art. 241-A e art. 241-B
,
ambos da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da comarca de Ananindeua-PA.

Alega, fundamentalmente, constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar do paciente; ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e homogeneidade; cabimento de prisão domiciliar, ou de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente concedidas.

Requer,
em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares, monitoramento eletrônico e a expedição de Alvará de Soltura.
Junta documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 19957735).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 19880475).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 20155976).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,
cumpre anotar que uma das teses defensivas não merece ser conhecida
.

Explico
:

QUESTÃO PRELIMINAR.

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E HOMOGENEIDADE. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base através das informações prestadas pela autoridade apontada coatora,
observa-se que a pretensão requerida pelo impetrante não merece prosperar.

O impetrante requer
a nulidade do processo decorrente da alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e homogeneidade,
sob a alegação de que
a audiência de custódia foi realizada sem que a defesa tivesse acesso às informações contidas nos autos, notadamente em relação aos fundamentos da prisão preventiva, o que impediu a atuação plena e eficaz do defensor e que o cerceamento de defesa constitui causa de nulidade absoluta.

Como cediço, a orientação dos julgados dos Tribunais Superiores, e também desta Corte Estadual, caminham no sentido do não cabimento da Ação Constitucional como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade e teratologia da decisão coatora, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência do Habeas Corpus.

De outra banda,
também é cediço que, de acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores, para que se reconheça a aventada nulidade, é necessário que haja comprovação de prejuízo para o paciente
, advindo da alegada nulidade, sendo insuficiente a alusão genérica a hipóteses prováveis, em razão do art. 563 do CPP, que consagra o princípio do
pas de nullité sans grief,
estabelecendo que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
. Ocorre que, no caso em tela, não se conclui, da presente impetração, a comprovação de qual prejuízo sofrido pelo coato. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR REALIZADAS SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO VÁLIDO DE MORADOR. GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. AUSÊNCIA DE "AVISO DE MIRANDA" NA ABORDAGEM POLICIAL. ADVERTÊNCIA EXIGIDA SOMENTE NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL. LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 809283 GO 2023/0086797-1, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023).

Ademais, o ordenamento jurídico prevê que as matérias arguidas devem ser objeto do instrumento adequado para a insurgência processual, qual seja, o recurso de Apelação, no momento processual oportuno, conforme dispõe o artigo 593 do Código de Processo Penal,
razão pelo qual não conheço a matéria suscitada.

Superada tal questão e
atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito das demais teses defensivas da Ação Constitucional.

Pleiteia-se a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório,

alegando, substancialmente
ausência de fundamentação idônea no decreto de custódia cautelar,
cabimento de prisão domiciliar, ou de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente concedidas
.

Entendo não assistir razão as argumentações sustentadas pelos impetrantes. Explico.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Quanto aos argumentos de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e, ausência dos requisitos da prisão preventiva, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se motivada em dados concretos, de modo que o Magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Quando decretou a prisão preventiva, o juízo inquinado coator entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, posto que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, em decorrência da gravidade concreta da conduta do paciente.

Em relação a presença do requisito da garantia da ordem pública, levou em consideração ser temerária a liberdade do paciente, diante do alcança de suas condutas a ponto de colocar em risco a ordem pública, quando, sem medir as consequências dos seus atos, disponibilizou e distribuiu material pornográfico envolvendo criança e adolescente, conforme consta da decisão que decretou a prisão preventiva.

Contata-se que o coato foi preso preventivamente e denunciado pelos crimes previstos no art. 241-A e art. 241-B, ambos da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Para melhor análise da Ação Constitucional, trago à baila a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, prolatada em 24/05/2024, nos pontos de interesse (ID 19880475):

(...). Trata-se de REQUERIMENTO pela decretação da prisão preventiva, formulado pelo Ministério Público, em desfavor de HIAGO VINÍCIUS SOUZA DA SILVEIRA, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 241-A e art. 241-B, ambos do ECA c/c art. 71 do CP.

Destaca o órgão do Ministério Público, na denúncia, que foi possível verificar que os uploads dos arquivos noticiados à autoridade policial foram datados dos anos de 2020 e 2021, tendo o agente delituoso continuado tal prática até o momento da realização do Mandado de Busca e Apreensão, no ano de 2024. Assim, sustenta o órgão ministerial a necessidade da decretação da prisão preventiva a fim de salvaguardar a ordem pública.

É o relatório. DECIDO.

Sabe-se que a imposição da custódia preventiva, enquanto medida cautelar e máxima dentro do processo penal, deve obedecer ao princípio da proporcionalidade, que por sua vez se traduz na tríade adequação, necessidade e razoabilidade. Além disso, deve-se observar os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Estabelece o art. 312 do CPP: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria”.

Em relação ao indício suficiente de autoria, consoante preleciona JULIO FABBRINI MIRABETE: “Contenta-se a lei, agora, com simples indícios (item 8.10.1), elementos probatórios menos robustos que os necessários para a primeira exigência. Não é necessário que sejam indícios concludentes e unívocos, como se exige para a condenação; não é preciso que gerem certeza da autoria. Nesse tema, a suficiência dos indícios da autoria é verificação confiada ao prudente arbítrio do magistrado, na exigindo regras gerais ou padrões específicos que a definam.” (Processo Penal, ed. Atlas, 8ª. Ed., p. 385).

No caso dos autos, verifica-se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme elementos juntados até o presente momento, uma vez que consta nos autos o resultado a Busca e Apreensão realizada pela autoridade policial, que logrou êxito em coletar 02 (dois) aparelhos celulares de propriedade e localizado na residência do denunciado, bem como, mídias com conteúdo pornográfico infantil, também, segundo a denúncia, de propriedade do investigado.

Quanto a autoria, há indícios suficientes de que o representado teria sido o autor do fato típico, ilícito e culpável, conforme se infere do cumprimento do mandado de Busca e Apreensão na residência do réu.

Por outro lado, verifica-se que a decretação da prisão preventiva se faz necessária para resguardar a ORDEM PÚBLICA.

Quanto ao requisito da ordem pública, cabem algumas considerações iniciais.

A expressão ordem pública é vaga e indeterminada, o que proporciona divergência em sua interpretação. O ilustre professor e doutrinador Renato Brasileiro explica que para definir ordem pública, três grandes correntes doutrinarias e jurisprudenciais se levantam.

De acordo com a primeira corrente, de caráter minoritário, mas muito bem defendida por Aury Lopes Jr., essa modalidade de prisão não é dotada de fundamentação cautelar, figurando como inequívoca modalidade de cumprimento de pena antecipado. Em síntese, a segurança pública ou a proteção da sociedade não guarda cautelaridade com o processo penal, devendo tais bens jurídicos ser resguardados pelos órgãos de segurança pública.

A segunda corrente, de caráter majoritário e a qual nos filiamos, explica que ordem pública se consubstancia no risco considerável de reiteração criminosa por parte do investigado ou acusado. Dessa forma, não seria possível a decretação da prisão com base na gravidade em abstrato do crime, que de per si, é uma circunstância inerente ao delito e valorada, portanto, pelo legislador no momento de cominar a sanção penal.

Vale lembrar que somente a prisão pena pode ter finalidade de prevenção geral – positiva ou negativa – (intimidação e integração do ordenamento jurídico), ou prevenção especial – positiva ou negativa – (ressocialização e inocuização do criminoso), sendo vedado que a medida cautelar assuma tais encargos.

A referida corrente encontra amparo no Código de Processo Penal, haja vista a expressa vedação de utilização da prisão preventiva como modalidade de cumprimento antecipado de pena, conforme se infere no disposto no art. 313, § 2º do CPP, in verbis: (...).

Por fim, temos a terceira corrente, também de caráter minoritário, que justifica a ordem pública como a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinquir, e também nos casos em que a cárcere “ad custodiam” for necessário para acautelar o meio social, garantindo a credibilidade da justiça em crime que provoquem clamor público.

Feito o breve esclarecimento, no caso sob exame, é possível concluir que a liberdade do investigado acarretará risco à ORDEM PÚBLICA.

Com efeito, segundo os elementos de informação e a denúncia, foram localizados nos dispositivos apreendidos com o acusado arquivos de mídia baixados desde o ano de 2020, contendo material de pornografia infanto-juvenil. Nesse contexto, verifica-se que as condutas são supostamente praticadas há anos, o que faz concluir que a liberdade do acusado implicada risco à ordem pública, compreendida, conforme acima explicado, como risco considerável de reiteração criminosa.

O simples fato de o réu ser primário e possui endereço fixo não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, notadamente na hipótese em que os requisitos e pressupostos da prisão cautelar se encontram evidentemente preenchidos.

Outrossim, vislumbro que a tipificação a priori trazida na denúncia preenche o pressuposto do art. 313, inc. I do Código de Processo Penal, já que a soma das penas é superior a 4 anos.

Neste aspecto, considerando os elementos objetivos constantes nos autos, notadamente o resultado frutífero do cumprimento do mandado de busca e apreensão (ID n°: 114190039), bem como, a continuidade ação delitiva até os dias atuais, conclui-se que a liberdade do investigado, nesse momento, é um risco à ORDEM PÚBLICA, porquanto altamente provável sua reiteração.

Por fim, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes, nessa primeira avaliação, para conter o ânimo do representado, principalmente quando se considerada tipo do crime é praticada de forma oculta por meios virtuais, provocando maior insegurança na contenção da prática criminosa.

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, acolho o requerimento do Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de HIAGO VINÍCIUS SOUZA DA SILVEIRA, qualificado nos autos, com o escopo de garantir a ORDEM PÚBLICA, nos termos do art. 311, c/c art. 312, c/c art. 313, inciso I, ambos do CPP. (...).

Cotejando a decisão atacada com as provas pré-constituídas que instruem o presente feito,
vislumbro que estão presentes os motivos que autorizaram a prisão preventiva do paciente
consoante o disposto no art.312 e seguintes do CPP, devendo a segregação provisória do coato ser mantida.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como requer o impetrante.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema, elencados no artigo 312 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça. Nesse sentido, colaciono o julgado:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 241-A DA LEI FEDERAL Nº 8.069/1990. OFERECER, TROCAR, DISPONIBILIZAR, TRANSMITIR, DISTRIBUIR, PUBLICAR OU DIVULGAR POR QUALQUER MEIO, INCLUSIVE POR MEIO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA OU TELEMÁTICO, FOTOGRAFIA, VÍDEO OU OUTRO REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ARTIGO 241-B DA LEI Nº 8.069/1990. ADQUIRIR, POSSUIR OU ARMAZENAR, POR QUALQUER MEIO, FOTOGRAFIA, VÍDEO OU OUTRA FORMA DE REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA MODO SATISFATÓRIO, QUE NÃO É DESAUTORIZADA PELOS ARGUMENTOS VERTIDOS NA INICIAL DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO RESULTA EVIDENCIADO, AO MENOS POR ORA. ORDEM DENEGADA.

(TJ-RS - HC: 52646561820228217000 BENTO GONÇALVES, Relator: João Batista Marques Tovo, Data de Julgamento: 31/01/2023, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023)

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria do crime previsto no
art.
241-A e art. 214-B da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente)
, imputado ao paciente.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta do paciente, estão reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, pela prática do crime descrito no art. 241-A e art. 241-B da Lei nº 8.069/1990. Destaca-se, ainda, conforme informações dos autos, que o coato estava em continuidade delitiva até o cumprimento da custódia cautelar, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar. Nesse entendimento, colaciono julgado:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO CONTRA IDOSOS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E INDICATIVOS DA PERICULOSIDADE DA PACIENTE – REITERAÇÃO DELITIVA – CUSTÓDIA IMPRESCINDÍVEL – ORDEM DENEGADA. I. Inviável falar em revogação da prisão preventiva diante da presença de seus pressupostos, das condições de admissibilidade (inciso I do artigo 313 do CPP) e do fundamento da prisão preventiva (garantia da ordem pública), cabendo frisar que este último repousa na gravidade concreta da conduta, consistente na suposta prática do crime de estelionato com expressivo prejuízo às vítimas idosas, cuja soma de empréstimos contraídos totaliza a importância de R$60.549,14 (sessenta mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos) e no modus operandi empregado que revela a periculosidade da agente. Além do risco concreto de reiteração delitiva, conforme demonstra a certidão de antecedentes criminais que registra condenações anteriores por estelionato e tráfico de drogas, de modo a justificar a manutenção da custódia e obstaculizar a substituição por medidas cautelares diversas. II. Ordem denegada. Com o parecer.

(TJ-MS - HC: 14168463420228120000 Dourados, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 22/11/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/11/2022)

DA SUBSTIUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR OU POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por prisão domiciliar ou, por medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido: “Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (
RHC nº 120.305/MG
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Tem-se ainda que a autoridade coatora em seu
decisum
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente. Nesse entendimento, colaciono julgado:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO (DUAS VEZES) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal, não comprovados no caso dos autos. 5. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

(TJ-DF 07264581220218070000 DF 0726458-12.2021.8.07.0000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 26/08/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

De modo que, no caso dos autos, não existem fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, na medida em que presentes os requisitos da custódia provisória, nos termos do art.
312
do
CPP
. Portanto, verifica-se que as medidas cautelares não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ-PA.

Por esses motivos
, acompanho em parte o parecer ministerial,
conheço parcialmente e, na parte conhecida, denego a ordem
do habeas corpus impetrado, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/11/2024